Tribunal: TJES
Processo: 5015218-13.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015218-13.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SUSCITADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015218-13.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SUSCITADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO (ART. 171, § 4º, DO CPP). CRIME PRATICADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONFLITO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Suscitante) em face do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (Suscitado) e do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (para o qual o Suscitado declinou a competência), objetivando definir o juízo competente para processar e julgar a Ação Penal n° 5011627-41.2024.8.08.0012. A ação penal foi oferecida em desfavor de MARCELO GILLES pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal). Os fatos narram que o acusado celebrou contrato de promessa de compra e venda de um imóvel e obteve a quantia de R$ 627.000,00, sendo R$ 200.000,00 em espécie e o restante em diversas transferências bancárias, mantendo a vítima Ramon Rispiri Vianna em erro por meio de ardil. O processo iniciou na 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que recebeu a denúncia. Posteriormente, em sede de resposta à acusação, o Juízo de Cariacica declinou a competência para a Comarca de Serra/ES, com base no domicílio da vítima (art. 70, § 4º, do CPP). O Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por sua vez, declinou a competência para o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, aplicando a regra geral do art. 70, caput, do CPP, por entender que o contrato foi celebrado e a vantagem auferida em Vila Velha/ES.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) imputado ao acusado, havendo duas questões em discussão: (i) saber se a regra de competência a ser aplicada é a regra geral do local da consumação do delito (art. 70, caput, do CPP), que, para o estelionato, é o local da obtenção da vantagem ilícita (Vila Velha/ES); (ii) saber se deve ser aplicada a regra especial de competência pelo domicílio da vítima (art. 70, § 4º, do CPP), introduzida pela Lei nº 14.155/2021, em razão de o delito ter sido praticado, em parte, mediante transferência de valores.

III. Razões de decidir

3. A denúncia imputa ao acusado o crime de estelionato com a obtenção da vantagem ilícita por meio de transferências bancárias. A Lei nº 14.155/2021, ao incluir o § 4º ao art. 70 do CPP, estabeleceu expressamente que, nos crimes de estelionato praticados, entre outras formas, mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima.

4. O endereço residencial da vítima, Ramon Rispiri Vianna, conforme consta nos autos, é na Serra/ES, indicando a Comarca de Serra como o domicílio da vítima.

5. A nova regra de competência do art. 70, § 4º, do CPP, por ser de natureza processual penal, tem aplicação imediata (art. 2º do CPP), como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça. Assim, a regra especial afasta a aplicação da regra geral (art. 70, caput, do CPP).

6. Portanto, sendo o crime praticado mediante transferência de valores e residindo a vítima na Serra/ES, a competência se fixa no Juízo da Comarca de Serra/ES.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito provido. A competência é do JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
.

Aduz o
parquet
suscitante, que compete ao
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
processar e julgar os presentes autos, uma vez que trata-se de crime de estelionato consumado, mediante transferência de valores pela vítima.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade suscitada, salientando que o juízo do local da consumação dos fatos seria o competente para o processamento do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16238916, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou no sentido de que seja reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por ser o local da consumação do estelionato continuado imputado ao acusado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015218-13.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SUSCITADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
.

Aduz o
parquet
suscitante, que compete ao
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
processar e julgar os presentes autos, uma vez que trata-se de crime de estelionato consumado mediante transferência de valores pela vítima.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade suscitada, salientando que o juízo do local da consumação dos fatos seria o competente para o processamento do feito.

O presente Conflito Negativo de Jurisdição encontra-se devidamente configurado, pois os Juízos da 3ª Vara Criminal de Cariacica e da 1ª Vara Criminal de Serra, ao declinarem da competência, manifestaram-se negativamente para o julgamento da causa.

A legitimidade do Ministério Público para suscitar o conflito é inquestionável, nos termos do art. 115, II, e art. 116, ambos do Código de Processo Penal.

A controvérsia central reside na aplicação da regra de competência territorial no crime de estelionato.

Da Competência
Ratione Loci
e a Lei nº 14.155/2021

A regra geral do Código de Processo Penal (CPP) determina que a competência seja fixada pelo lugar onde se consumar a infração penal (art. 70,
caput
, do CPP).

Para o crime de estelionato (art. 171 do CP), a consumação ocorre no local e momento em que o agente obtém a vantagem ilícita, em prejuízo da vítima.

Entretanto, a Lei nº 14.155, de 27 de maio de 2021, introduziu o §4º no art. 70 do CPP, criando uma regra de exceção e especialização para determinadas modalidades do crime de estelionato. O dispositivo prevê que:

“Art. 70. (...) § 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)”.

No caso em tela, a denúncia é clara ao indicar que a vítima Ramon Rispiri Vianna realizou pagamentos ao acusado, Marcelo Gilles, por meio de diversas transferências bancárias. A modalidade de "transferência de valores" abrange situações como PIX ou TED, e a competência para a apuração do fato é definida pelo foro do domicílio da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a alteração legislativa (Lei nº 14.155/2021) é aplicável de forma imediata aos processos em curso, reconhecendo a competência do Juízo do domicílio da vítima nessas hipóteses específicas.

Da Fixação da Competência

Conforme os autos, o crime de estelionato foi praticado mediante transferência de valores. A vítima, Ramon Rispiri Vianna, reside no município da Serra/ES.

Portanto, em estrita observância ao art. 70, § 4º, do Código de Processo Penal, a competência para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 5011627-41.2024.8.08.0012 é do Juízo do domicílio da vítima, ou seja, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES. Este foi, inclusive, o entendimento inicial do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica ao declinar a competência.

CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar a competência do JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES para processar e julgar a Ação Penal n° 5011627-41.2024.8.08.0012, em conformidade com o art. 70, § 4º, do Código de Processo Penal.

Determino a remessa imediata dos autos à 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)